Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-75.2011.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001297-75.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA RODRIGUES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes dos pedidos deduzidos na inicial para condená-la aos expurgos inflacionários devidos em razão da implementação do Plano Collor II. Apresentado recurso de apelação pela instituição financeira, verificou-se que os expurgos decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II estavam sob exame em sede de jurisdição constitucional (Recursos Extraordinários no. 591.797/SP e 626.307/SP, ambos de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli) e dos AI 754.745/SP (convertido em RE 632.212) e RE 631.363 (rel. Min. Gilmar Mendes), todos sob o regime de repercussão geral (Temas 284 e 285) e, por isso, determinei o sobrestamento provisório até o julgamento definitivo da matéria pelo Tribunal Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal. Além destes, a ADPF 165 – sob a relatoria atual do Ministro Cristiano Zanin –, também tratava sobre essas matérias. Em 13/08/2019, determinei a intimação da parte autora acerca do seu interesse em aderir a proposta de acordo formulada naquela Corte Superior no âmbito da ADPF no. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, conteúdo este sobre a qual a parte não apresentou manifestação. Em 03/11/2025, a Secretaria deste órgão julgador certificou o julgamento da ADPF 165, bem como dos Recursos Extraordinários 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), que tratavam dos planos econômico, incluindo aqui o Plano Collor II, o qual é objeto da presente controvérsia. Pois bem. Da análise dos planos econômicos lançados ao final dos anos 80 e começo dos anos 90 do século passado, a Corte Constitucional entendeu por sua constitucionalidade diante do contexto de hiperinflação existente àqueles tempos. Por outro lado, conforme decidido pelo STF no RE 632.212 (Tema 285): “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação.” (RE 632212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, p. 04-09-2025). A ADPF 165 teve a sua ata publicada em 03/06/2025 e, portanto, a parte autora tem o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para requerer a sua adesão ao acordo coletivo firmado no STF, com a interveniência da Advocacia-Geral da União, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO. Diante deste cenário, considerando que a adesão dar-se-á por meio de aplicação própria na rede mundial de computadores (https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br/), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o Termo de Adesão ao mencionado acordo coletivo. Advirta-se a parte autora que, caso declare expressamente pelo desinteresse no acordo, os autos retornarão para julgamento para aplicar o entendimento do STF sobre a matéria. Na ausência de manifestação, mantenha-se a suspensão pelo prazo de vinte e quatro meses, a contar de 03/06/2025, devendo a Secretaria desta Turma, findo o citado prazo e sem a necessidade de nova conclusão, providenciar nova intimação para que a parte informe se aderiu ou não ao acordo em questão. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora